Tribunal: TCU
Processo: 018.890/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 75335/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 743253, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VILA OLÍMPICA DE PARNAÍBA - PI (no da TCE no sistema: 1780/2018).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 334.262-25/2010/ME/CAIXA, firmado entre o Ministério do Esporte e a Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 6o, inciso I, 7o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012.